Tribunal: TJMT
Processo: 1025231-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025231-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PROLAÇÃO DE
SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Evidencia-se a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando prolatada sentença no processo de origem.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE

RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, contra a decisão interlocutória que vê no id.
152997659
, proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1029240-59.2022.8.11.0003, ajuizada pela Agravante em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, pela qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela, que pretendia o bloqueio de R$ 12.845.302,40 nas contas do Município, valores estes depositados no Fundo Municipal de Saúde e não repassados à Agravante.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por decisão do Relator originário, Des. Márcio Vidal no id. 153948199.

O
do
MUNICÍPIO
apresentou contrarrazões no id. 160790175, defendendo o acerto da decisão agravada e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do agravo (id.
162073187
).

Autos conclusos por redistribuição (id.
176108193
).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
visando à reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de tutela antecipada de urgência na origem, consistente no bloqueio de contas do
MUNICÍPIO
no montante de R$12.845.302,40.

Todavia, conforme consulta processual realizada no sistema PJe de 1o Grau, percebe-se que os autos originais de n.
1029240-59.2022.8.11.0003
foram sentenciados em 29/01/2024 (id. 139690242, daquele feito), contando com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, com resolução do mérito,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pleito inicial
, tão só, para DETERMINAR que a Ré realize o pagamento pleiteado de R$ 45.208,80 (quarenta e cinco mil duzentos e oito reais e oitenta centavos), referente a OPM Extra da competência de setembro de 2022.

CONDENO a parte ré, sucumbente em parte, ao pagamento das despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §2o, CPC.

Por sua vez, ante a sucumbência em parte, CONDENO a parte autora aos honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte ré, no montante de 10% do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §2o, CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, INTIME-SE a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, REMETAM-SE os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo, ARQUIVEM-SE os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. (...)” (id. 139690242 – autos originários).

C
om efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p. 1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ne
sse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE
. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que,
uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
. (...) 4. Agravo Regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO
. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que
a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida
. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016) (g.n.)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a
perda superveniente do objeto
e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do CPC, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”;

Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024